Tribunal: TJSP
Processo: 2373011-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CAUÇÃO REAL OFERECIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – EXCEÇÕES – ROL TAXATIVO DA LEI N. 8.009/90 – INAPLICABILIDADE NO CASO – CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CAUÇÃO REAL OFERECIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – EXCEÇÕES – ROL TAXATIVO DA LEI N. 8.009/90 – INAPLICABILIDADE NO CASO – CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER LEVANTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Cuidando-se de execução calcada em contrato de locação no qual a executada figurou como caucionante e, diante desta especial circunstância, uma vez reconhecido que o bem penhorado se constitui em bem de família, é possível declarar a sua impenhorabilidade, pois as exceções contidas no art. 3o da Lei 8009/90 não são aplicáveis ao caso.